Tribunal: TJSP
Processo: 1006007-65.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Reclusão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
r Municipal no 450/05, c/c o artigo 5o da Portaria do Ministério da Economia n° 09/2019 – Limite de renda em muito excedido – Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006007-65.2019.8.26.0344; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Reclusão

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/04/2020

Data de publicação:

01/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-RECLUSÃO – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Apelante esposa de servidor público municipal apenado – Arrimo de família – Legislação municipal de regência inviabiliza a concessão do auxílio-reclusão nos moldes pretendidos – Pedido que encontra óbice intransponível no artigo 57-A, §§1o e 2o, da Lei Complementar Municipal no 450/05, c/c o artigo 5o da Portaria do

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-RECLUSÃO – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Apelante esposa de servidor público municipal apenado – Arrimo de família – Legislação municipal de regência inviabiliza a concessão do auxílio-reclusão nos moldes pretendidos – Pedido que encontra óbice intransponível no artigo 57-A, §§1o e 2o, da Lei Complementar Municipal no 450/05, c/c o artigo 5o da Portaria do Ministério da Economia n° 09/2019 – Limite de renda em muito excedido – Sentença mantida - Recurso improvido.